Tribunal: TCU
Processo: 007.177/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5195/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.177/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luciana Ferreira (XXX.812.247-XX); Marcia Monteiro da Silva (XXX.590.367-XX); Nestor Vilar Filho (XXX.386.637-XX); Ricardo Cavalcanti Ribeiro (XXX.225.137-XX); Ricardo Jose Rodrigues (XXX.989.177-XX); Vinicius de Souza Tolentino (XXX.480.377-XX); Wilson de Oliveira Filho (XXX.412.277-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.